Tribunal: TCU
Processo: 045.497/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto O Guerreiro Didi e a Ninja Lili, filme de longa-metragem com temática infanto-juvenil, no gênero aventura. (no da TCE no sistema: 998/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutido tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor de Diler & Associados Ltda, Dilermando Torres Homem Trindade e Lilia Alli Freitas, em razão da ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 07-0049, denominado "O Guerreiro Didi e a Ninja Lili"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 arquivar o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, III, 6o, II, e 19, da IN TCU 71/2012, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. enviar cópia deste Acórdão à Agência Nacional do Cinema - Ancine e aos responsáveis.